Tribunal: STJ
Processo: 0100467-24.2009.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016997 - PE
(2025/0306322-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOUZA LEÃO,DIDIER LTDA
AGRAVANTE
: POSTOS MONTES CLAROS LTDA
AGRAVANTE
: POSTOS ZONA SUL LTDA
AGRAVANTE
: FERNANDO SOUZA DIDIER
AGRAVANTE
: MARIA DOLORES PAIXAO DIDIER
AGRAVANTE
: MANOEL DE SOUZA LEAO VEIGA
AGRAVANTE
: THEREZA MARIA CORREA DE SOUZA LEAO VEIGA
AGRAVANTE
: COMERCIAL ZIP LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA - PE022797
AGRAVADO
: ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS
: MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
GILBERTO CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS -
PE030972
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CLÁUSULA
ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
PENAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, com amparo no
-E, V, do RISTJ, por aplicação
art. 21
analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de multa contratual, com discussão
sobre cláusula penal e sua redução por adimplemento parcial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de cobrança,
condenando os réus ao pagamento de multa contratual de 5% com correção e
juros; a Corte de origem considerou deserta a apelação dos réus na ação de
cobrança e proveu apenas o apelo da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que aplicou,
por analogia, a Súmula n. 182 do STJ deveria ser reconsiderada, por ter havido
impugnação específica de todos os óbices na petição do agravo em recurso
especial; e (ii) saber se, no recurso especial, cabem a redução e o recálculo da
multa compensatória, por violação dos arts. 412 e 413 do CC e 509 do CPC.
Documento eletrônico VDA55101668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 532b14da-13c0-490e-b7c3-57176565a359

5. Outra questão em discussão é saber se é possível a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC, conforme postulado em contrarrazões.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, por suficiente a impugnação
específica no agravo em recurso especial, com reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
7. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois as razões do recurso especial não
enfrentam os fundamentos autônomos do acórdão recorrido sobre a deserção da
apelação e o pedido líquido.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque a pretensão de reduzir e recalcular a
multa contratual exige interpretação de cláusulas e reexame de provas.
9. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC, ausente manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ, por impugnação
Tese de julgamento:
específica suficiente, com reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
2. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando as razões do recurso especial
não atacam os fundamentos autônomos do acórdão. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7
do STJ quando a pretensão demanda interpretação contratual e reexame de provas.
4. A multa do
§ 4o, do CPC somente se aplica em hipóteses de
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade.”
RISTJ,
§ 6o; CC, arts. 412 e 413; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 259,
arts. 509 e 1.021, §§ 4o e 5o.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n. 283 e
Jurisprudência relevante citada:
284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 532b14da-13c0-490e-b7c3-57176565a359

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016997 - PE (2025
/0306322-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOUZA LEÃO,DIDIER LTDA
AGRAVANTE
: POSTOS MONTES CLAROS LTDA
AGRAVANTE
: POSTOS ZONA SUL LTDA
AGRAVANTE
: FERNANDO SOUZA DIDIER
AGRAVANTE
: MARIA DOLORES PAIXAO DIDIER
AGRAVANTE
: MANOEL DE SOUZA LEAO VEIGA
AGRAVANTE
: THEREZA MARIA CORREA DE SOUZA LEAO VEIGA
AGRAVANTE
: COMERCIAL ZIP LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA -
PE022797
AGRAVADO
: ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS
: MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
GILBERTO CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE
MEDEIROS - PE030972
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CLÁUSULA
ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
PENAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, com amparo no
-E, V, do RISTJ, por aplicação
art. 21
analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de multa contratual, com discussão
sobre cláusula penal e sua redução por adimplemento parcial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de cobrança,
condenando os réus ao pagamento de multa contratual de 5% com correção e juros;
a Corte de origem considerou deserta a apelação dos réus na ação de cobrança e
proveu apenas o apelo da autora.
Documento eletrônico VDA53857869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 910bca9d-ac5f-41f9-86fe-b2335968a1e8

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que aplicou,
por analogia, a Súmula n. 182 do STJ deveria ser reconsiderada, por ter havido
impugnação específica de todos os óbices na petição do agravo em recurso especial;
e (ii) saber se, no recurso especial, cabem a redução e o recálculo da multa
compensatória, por violação dos arts. 412 e 413 do CC e 509 do CPC.
5. Outra questão em discussão é saber se é possível a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC, conforme postulado em contrarrazões.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, por suficiente a impugnação
específica no agravo em recurso especial, com reconsideração nos termos do art. 259,
§ 6o, do RISTJ.
7. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois as razões do recurso especial não
enfrentam os fundamentos autônomos do acórdão recorrido sobre a deserção da
apelação e o pedido líquido.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque a pretensão de reduzir e recalcular a
multa contratual exige interpretação de cláusulas e reexame de provas.
9. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC, ausente manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ, por impugnação
Tese de julgamento:
específica suficiente, com reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2.
art. 259,
Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando as razões do recurso especial não
atacam os fundamentos autônomos do acórdão. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ quando a pretensão demanda interpretação contratual e reexame de provas. 4. A
multa do
§ 4o, do CPC somente se aplica em hipóteses de manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade.”
RISTJ,
§ 6o; CC, arts. 412 e 413; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 259,
509 e 1.021, §§ 4o e 5o.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n. 283 e 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POSTOS MONTES CLAROS
LTDA. e OUTROS contra julgado da Presidência que, com amparo no
-E, V,
art. 21
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em
razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53857869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 910bca9d-ac5f-41f9-86fe-b2335968a1e8

A parte agravante alega que, no agravo em recurso especial, impugnou,
ponto a ponto, todos os óbices de inadmissibilidade, indicando os dispositivos
federais (arts. 371, 479 e 509 do Código de Processo Civil e 412, 413 e 476 do
Código Civil), e rebatendo a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 284 do STF,
bem como a ausência de prequestionamento.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao
colegiado, para conhecer do agravo em recurso especial e, ao final, dar provimento
ao recurso especial.
Contrarrazões de ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
S.A., em que pleiteia o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil, além da majoração dos honorários
art. 1.021,
recursais.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 2.117-2.119.
O recurso especial (fls. 1.181-1.200) foi interposto com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de
art. 105,
a
Pernambuco, que julgou conjuntamente os Processos n. 0069926-76.2007.8.17.0001,
0070621-30.2007.8.17.0001,
0007684-47.2008.8.17.0001
e
0100467-
24.2009.8.17.0001, envolvendo os ora recorrentes, Postos Montes Claros Ltda. e
outros, contra a Ello-Puma Distribuidora de Combustíveis S.A.
Documento eletrônico VDA53857869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 910bca9d-ac5f-41f9-86fe-b2335968a1e8

No julgado colegiado consta que foram ajuizadas as ações principais, que
incluem uma ação de indenização cumulada com pretensão anulatória (Processo n.
0069926-76.2007.8.17.0001), uma ação de cobrança de multa e encargos contratuais
(Processo n. 0100467-24.2009.8.17.0001) e medidas cautelares incidentais
(Processos n. 0070621-30.2007.8.17.0001 e 0007684-47.2008.8.17.0001).
No Processo n. 0069926-76.2007.8.17.0001, a ação de indenização foi
ajuizada por Souza Leão Didier Ltda., Postos Montes Claros Ltda., Postos Zona Sul
Ltda., Comercial Zip Ltda., Fernando Souza Didier, Maria Dolores Paixão Didier,
Manoel de Souza Leão Veiga e Thereza Maria Correa de Souza Leão Veiga contra
Ello-Puma Distribuidora de Combustíveis S.A. A ação foi julgada improcedente,
pois não foram comprovadas nos autos as alegações dos autores. Ponderou-se que,
para a viabilidade da ação indenizatória, deveria ter sido comprovado o ato ilícito do
réu, o dano sofrido e o nexo de causalidade. Contudo, os autores não comprovaram a
ocorrência de ilícito contratual por parte da ré. O laudo pericial por eles apresentado
foi desconsiderado por ter sido elaborado unilateralmente.
Quanto ao Processo n. 0100467-24.2009.8.17.0001, a ação de cobrança de
multa foi proposta por Ello-Puma Distribuidora de Combustíveis S.A. contra Souza
Leão Didier Ltda., Postos Montes Claros Ltda., Postos Zona Sul Ltda., Fernando
Souza Didier, Maria Dolores Paixão Didier, Manoel de Souza Leão Veiga e Thereza
Maria Correa de Souza Leão Veiga. A ação foi julgada procedente, condenando os
réus ao pagamento de multa contratual de 5%, conforme a cláusula 12.1 dos
contratos. A sentença foi modificada para estabelecer a condenação no valor líquido
de R$ 6.251.000,00.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.081):

Apelações cíveis interpostas contra decisão que julgou a Ação Indenizatória
Cumulada com Pretensão Anulatória no 0069926-76.2007.8.17.0001, a Ação de
Documento eletrônico VDA53857869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 910bca9d-ac5f-41f9-86fe-b2335968a1e8

Cobrança de Multa e Encargos Contratuais no 0100467-24.2009.8.17.0001, e as
Medidas Cautelares Incidentais (à ação indenizatória) no 0070621-30.2007.8.17.001 e
no 0007684-47.2008.8.17.0001. Demandas principais fundadas em contrato preliminar
de concessão comercial de marca, fornecimento de produtos, comodato de
equipamentos e outras avenças, e em protocolo de intenções, aditivos contratuais e
contratos de marca subsequentes, firmados entre as partes. Provido apenas o apelo
interposto pela parte autora da ação de cobrança (Processo no 0100467-
24.2009.8.17.0001), restando desprovidos os demais recursos, nos termos do voto do
relator.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.178-1.180).
No recurso especial, a parte alega que, no Processo n. 0100467-
24.2009.8.17.0001 (ação de cobrança), foram violados os arts. 412 e 413 do Código
Civil e 509 do Código de Processo Civil, pois, diante do adimplemento parcial, deve
haver o abrandamento da cláusula penal, com a apuração do valor da multa em
liquidação ao cumprimento de sentença.
Afirma que, com relação ao Processo n. 0069926-76.2007.8.17.0001 (ação
indenizatória), houve violação dos arts. 371 e 479 do Código de Processo
Civil, porque as instâncias ordinárias não se atentaram à prova produzida por perito
do juízo, equidistante à pretensão de ambas as partes, e na qual teria ficado
demonstrado o achatamento da margem de lucro que a Ello-Puma estava praticando,
a ponto de provocar a asfixia financeira na rede de postos dos recorrentes.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a anulação do
acórdão recorrido por negativa de vigência aos arts. 412 e 413 do Código Civil,
assim como aos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil e, neste caso, por
consequência lógica, determinar o retorno dos autos à primeira instância para a
reapreciação da prova pericial produzida.
Nas contrarrazões, a recorrida Ello-Puma sustenta o não cabimento do
recurso especial, por incidir nos óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ e 283 do STF; p
Documento eletrônico VDA53857869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 910bca9d-ac5f-41f9-86fe-b2335968a1e8

ede o não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com
majoração dos honorários.
Registre-se que, apesar da insurgência recursal se referir à ambas as
demandas, Processos n. 0069926-76.2007.8.17.0001 e 0100467-24.2009.8.17.0001,
julgadas conjuntamente nas instâncias ordinárias, o julgamento deste recurso
, porque no
especial se limitará ao Processo n. 0100467-24.2009.8.17.0001
é analisada a insurgência referente ao Processo n. 0069926-
AResp n. 3.016.807/PE
76.2007.8.17.0001.
Pois bem. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de multa e
encargos contratuais (Processo n. 0100467-24.2009.8.17.0001), em que a parte
autora pleiteou a condenação em multa contratual de 5% prevista na cláusula 12.1
dos instrumentos pactuados.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
condenar os réus ao pagamento da multa compensatória de 5%; a Corte de
origem deu provimento ao apelo da autora na ação de cobrança para fixar
condenação líquida em R$ 6.251.000,00, bem como determinar que os honorários
sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação.
No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 412 e 413 do CC e
509 do CPC, defendendo a redução e o recálculo da multa compensatória.
O acórdão recorrido fundamentou que a apelação interposta pelos réus
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança foi
, nestes termos (fls. 1.075-1.077, destaquei):
considerado deserto

II – PROCESSO N° 0100467-24.2009.8.17.0001
Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta pela ELLO- PUMA
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SIA, contra SOUZA LEÃO DIDIER
Documento eletrônico VDA53857869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 910bca9d-ac5f-41f9-86fe-b2335968a1e8

LTDA. e outros, na qual se busca a condenação dos réus no pagamento da multa
contratual estipulada no item “b”, da clausula 12.1 nos Contratos de Fornecimento de
Produtos, Comodatos de Equipamentos e Outras Avenças, firmados entre as partes.
A autora ELLO PUMA fundamenta sua pretensão na alegação de que os réus
integrantes da REDE ZIP teriam descumprido suas obrigações contratuais, rompendo
unilateralmente os contratos, ao inadimplirem o pagamento das faturas de
fornecimento de combustíveis, bem como pela completa descaracterização dos
elementos visuais identificadores da marca PUMA, pela retenção indevida dos
equipamentos dados em comodato, e pela mudança não consentida para “bandeira
branca”, em afronta à cláusula de exclusividade, passando a comercializar combustível
de outros fornecedores.
Os réus contestaram aduzindo que a ELLO-PEMA é que descumpriu os
contratos tal como alegado na ação indenizatória que em face dela manejaram
(Processo n° 0069926-76.2007.8.17.0001), em razão do que requereram a condenação
da mesma em danos materiais, morais e lucros cessantes, além de outros pedidos, e
que, portanto, o julgamento da presente demanda dependeria daquela.
Sobreveio sentença julgando procedente a ação para condenar os réus a pagar a
autora a multa contratual de 5%, consoante a referida cláusula contratual (12.1, b).
Entendendo haver omissão na sentença, a autora opôs embargos de declaração, o
qual foi acolhido parcialmente, passando a constar na parte dispositiva da sentença, o
seguinte:
“Nos autos do Processo n° 0100467-24.2009.8.17.0001 - AÇÃO ORDINÁRIA,
decido: I- JULGAR, como JULGO PROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS,
condenando, par via de consequencia a parte ré, SOUZA LEAO DIDIER LTDA,
POSTOS MONTES CLAROS LTDA, POSTOS ZONA SUL LTDA, FERNANDO
SOUZA DIDIER e MARIA DOLORES PAlXÃO DIDIER, MANOEL DE SOUZA
LEÃO VEIGA e THEREZA MARIA CORREA DE SOUZA LEÃO VEIGA, ao
pagamento de multa aplicável contratualmente, 5% (cinco por cento), consoante 12.1,
item “b” (fls.22/23) da exordial. O valor da condenação deverá ser corrigido e
atualizado monetariamente, desde o inadimplemento contratual, com a incidência,
ainda, de juros moratórios, desde a citação, além de ser acrescido das custas
processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa
...”
.
Ambas as partes interpuseram recurso de apelação
Observa-se dos autos que, foi NEGADO SEGUIMENTO, ao recurso de
,
apelação dos réus SOUZA LEAO DIDIER LTDA e Outros, considerado deserto
por não haver complementado o preparo recursal, mesmo após intimados para tanto,
consoante decisão monocrática do então Relator do recurso (ID 32622340,
Desembargador Jones Figueiredo).
Contra referida decisão, os reus interpuseram Agravo lnterno, ao qual foi negado
provimento por decisão unânime desta Quarta Câmara, consoante documento de ID
32622461.
Documento eletrônico VDA53857869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 910bca9d-ac5f-41f9-86fe-b2335968a1e8

Os réus manejaram ainda embargos de declaração contra o acórdão que julgou o
Agravo lnterno, o qual também veio a ser rejeitado, conforme Acõrdão de ID
32622480.
Portanto, o recurso de apelação dos réus na presente ação já se encontra julgado
por esta Câmara, estando pendente de Recurso Especial interposto pela parte vencida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, pois a Corte local
concluiu que não houve impugnação ao cálculo do valor líquido indicado pela
autora, mas apenas pedido de redução da cláusula penal, matéria própria da apelação
dos réus já não conhecida por deserção; reconheceu ainda a existência de pedido
certo e líquido na inicial. Confira-se (fls. 1.155-1.156):

II - PROCESSO N° 0100467-24.2009.8.17.0001
Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos nos autos de ação ordinária
de cobrança proposta pela ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S
/A contra SOUZA LEÃO DIDIER LTDA, e outros, na qual se busca a condenação
dos réus no pagamento de multa contratual estipulada no item "b", da cláusula 12.1
nos Contratos de Fornecimento de Produtos, Comodatos de Equipamentos e Outras
Avenças, firmado entre as partes.
Sustentam os réus embargantes que, haveria equívoco na premissa constante do
voto de que o pedido da autora ELLO-PUMA seria líquido e que os embargantes não
teriam impugnado o valor apontado como sendo a multa contratual, em primeiro lugar,
se existisse o equívoco alegado pelos embargantes acima mencionado, o mesmo seria
erro de julgamento, insusceptível de ser sanado através de embargos de declaração e
não erro de fato, este sim podendo ser sanado por via dos aclaratórios.
Mas, não existe o equívoco alegado.
O capítulo da contestação transcrito pelos embargantes em momento nenhum
contesta o valor da multa apontado na petição inicial ou a forma do seu cálculo ou a
necessidade de apresentação de documentos. O que se sustenta no citado capítulo da
defesa é que o referido valor seria excessivo, pelo que caberia sua revisão com base no
artigo 413 do Código Civil.
Portanto, não se trata de impugnação ao cálculo do valor da multa apresentado
pela autora em sua inicial de R$ 6.251.000,00, mais sim que esse valor seria excessivo
requerendo sua redução, ou seja, o que sustentaram os réus em sua contestação não foi
que o valor apontado pela autora estava incorreto ou calculado em desconformidade
com o que haviam pactuado, mas pelo contrário, mesmo sendo calculado de acordo
com a cláusula contratual referido valor se mostrava excessivo, pelo que caberia sua
revisão para redução proporcional conforme previsão do artigo 413 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA53857869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 910bca9d-ac5f-41f9-86fe-b2335968a1e8

Observe-se o que afirmam os réus em sua contestação, em trecho transcrito em
seus embargos declaratórios:
“ Ora, de fato a aplicação integral da cláusula penal ocasionará a parte adversa
verdadeiro enriquecimento ilícito uma vez que houve cumprimento parcial dos
contratos em tela."
Resta claro que não houve impugnação quanto ao cálculo da multa (os
embargantes em suas manifestações nos autos não apontam qualquer inexatidão no
cálculo da multa), mas sim que a aplicação da cláusula penal, na forma pactuada,
implicaria em atingir um valor excessivo.
Ademais, esse pedido dos réus de redução proporcional da multa, não poderia
ser apreciado pelo acórdão embargado, uma vez que o mesmo julgou tão somente o
recurso de apelação da autora embargada, enquanto que a referida matéria foi objeto
do recurso de apelação dos réus embargantes, recurso esse objeto de julgamento
anterior por parte desta Câmara, no qual o mesmo não foi conhecido por deficiência
no recolhimento das custas recursais.
O acórdão embargado não se refere ao julgamento da apelação interpostos pelos
réus Souza Leão Didier Ltda e Outros, julgando apenas a apelação interposta pela
autora Ello-Puma Distribuidora de Combustíveis Ltda.
Infundada também a alegação de que a embargada não teria feito pedido certo,
quando da leitura da inicial constata-se que foi requerida a condenação dos réus "no
pagamento da multa de 5% (cinco por cento) estipulado no item "b" da cláusula 12.1
dos instrumentos contratuais, hoje equivalente a R$ 6.251.000,00 (seis milhões,
duzentos e cinquenta e um mil reais) ou o valor que V. Excelência julgar consentâneo
com a gravidade das infrações."
Inexistente a alegada contradição em face do pedido alternativo, uma vez que o
fato do autor formular pedido alternativo, não implica em iliquidez do pedido
principal, que no caso foi pedido em condenação em valor líquido.
O acórdão embargado nada mais fez que observar o comando do parágrafo
único, do artigo 459, do Código de Processo Civil revogado, repetido pelo artigo 491
do CPC em vigor, no sentido de que quando o autor tiver formulado pedido certo, é
vedado ao juiz proferir sentença ilíquida.
Diante do exposto, inexistente omissão ou contradição no acórdão embargado a
ser sanada, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos de
declaração também em relação ao Processo 0100467- 24.2009.8.17.0001.

A parte recorrente, contudo, nas razões recursais, ao se limita a defender a
redução e o recálculo da multa compensatória, apresenta argumentação dissonante
dos fundamentos do acórdão, o que prejudica a compreensão da controvérsia e faz
atrair a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53857869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 910bca9d-ac5f-41f9-86fe-b2335968a1e8

Ademais, rever as conclusões do acórdão impugnado demandaria,
necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, diante dos óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53857869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 910bca9d-ac5f-41f9-86fe-b2335968a1e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.016.997 / PE
Número Registro: 2025/0306322-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076844720088170001
00120070699268
00699267620078170001
01004672420098170001
1004672420098170001
100467242009817000100076844720088170001
120070699268
699267620078170001 76844720088170001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOUZA LEÃO,DIDIER LTDA
AGRAVANTE : POSTOS MONTES CLAROS LTDA
AGRAVANTE : POSTOS ZONA SUL LTDA
AGRAVANTE : FERNANDO SOUZA DIDIER
AGRAVANTE : MARIA DOLORES PAIXAO DIDIER
AGRAVANTE : MANOEL DE SOUZA LEAO VEIGA
AGRAVANTE : THEREZA MARIA CORREA DE SOUZA LEAO VEIGA
AGRAVANTE : COMERCIAL ZIP LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA - PE022797
AGRAVADO
: ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS : MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
GILBERTO CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS -
PE030972
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA55077760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:56
Código de Controle do Documento: 76e79687-c6e7-4113-b499-230f9bf07107

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOUZA LEÃO,DIDIER LTDA
AGRAVANTE : POSTOS MONTES CLAROS LTDA
AGRAVANTE : POSTOS ZONA SUL LTDA
AGRAVANTE : FERNANDO SOUZA DIDIER
AGRAVANTE : MARIA DOLORES PAIXAO DIDIER
AGRAVANTE : MANOEL DE SOUZA LEAO VEIGA
AGRAVANTE : THEREZA MARIA CORREA DE SOUZA LEAO VEIGA
AGRAVANTE : COMERCIAL ZIP LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA - PE022797
AGRAVADO
: ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS : MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
GILBERTO CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS -
PE030972
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:56
Código de Controle do Documento: 76e79687-c6e7-4113-b499-230f9bf07107